Tribunal: TJDFT
Processo: 0712462-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pelo segundo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os réus, solidariamente, a pagarem ao autor o valor de R$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinqüenta reais). Irresignado, o recorrente requer a redução do valor da condenação.
2) O recorrente afirmou que entregou ao autor duas portas do veículo, ficando pendente apenas a lanternagem e a pintura do carro. Alegou que pagou R$ 700,00 (setecentos reais) na aquisição das duas portas e que a importância não foi considerada no valor da condenação. Argumentou que o valor das portas não foi decotado dos orçamentos apresentados pelo requerente. Destacou que o recorrido não juntou as notas ficais referentes à realização dos serviços de lanternagem e pintura. Recurso próprio, tempestivo (ID 40384292) e desacompanhado de preparo, ante o deferimento da gratuidade judiciária (ID 40384304).
3) Contrarrazões apresentadas (ID 40384309).
4) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
5) No caso, o recorrente comprovou a entrega de duas portas do veículo ao autor, uma vez que o próprio requerente confirmou ter recebido as portas, conforme consta em suas contrarrazões (ID 40384309, pág 3). O autor, por sua vez, não logrou êxito em comprovar que suportou a aquisição de uma nova porta, pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais), sobretudo na medida em que a fatura de cartão, juntada em contrarrazões (ID 40384309, pág. 4), aponta que o citado valor foi gasto em loja de perfume. No diálogo entre as partes (ID 40383871), bem como nos áudios juntados na inicial (IDs 40383879 e seguintes), não há qualquer alegação no sentido de que uma das portas entregue pelo recorrente não apresentava boas condições. O autor apresentou nos autos quatro orçamentos referentes ao conserto do veículo, os quais se mostram suficientes para se aferir a quantificação da indenização, não sendo necessária a juntada de notas fiscais acerca da realização dos serviços de pintura e lanternagem. O parâmetro utilizado para a quantificação dos danos materiais é o orçamento de menor valor (Id. 40383875). O fato de o recorrente ter entregado as portas ao recorrido acarreta a exclusão dos valores atribuídos as essas peças, no importe de R$ 1.550,00 (um mil quinhentos e cinquenta reais), conforme orçamento adotado para fins de quantificação da indenização (ID 40383875).
6) Assim, comprovado recebimento das portas, o valor da condenação deve se limitar aos serviços de lanternagem e pintura, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme orçamento de menor valor (ID 40383875).
7) Recurso CONHECIDO E PROVIDO apenas para reformar a sentença e reduzir o valor da condenação para o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), mantendo os demais termos da sentença.
8) Custas dispensadas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.